Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 20% da remuneração mensal da executada. A agravante alegou que a penhora comprometeria sua subsistência e a de sua filha menor. Foi deferido efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a penhora de parte do salário do devedor em execução de dívida não alimentar, com base no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, a constrição de 20% dos rendimentos compromete o mínimo existencial da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4. No caso, a agravante demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido entre R$ 1.071,79 e R$ 1.982,73, reside de aluguel e sustenta filha menor. A parte agravada não apresentou provas que infirmassem essa vulnerabilidade.
5. A penhora de 20% da remuneração compromete o sustento da devedora, violando sua dignidade e afrontando o princípio do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.